Tribunal: TJBA
Processo: 8073240-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073240-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA Advogado(s): FLAVIA MORETTI, MARCIO LUIZ SONEGO AGRAVADO: CICERA MELO ALENCAR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PENHORA DE BENS DA PESSOA FÍSICA TITULAR DA FIRMA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Exequente em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de penhora sobre veículo de propriedade da pessoa física titular da empresa executada, sob o fundamento de que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, possuindo personalidades e patrimônios distintos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a possibilidade de redirecionamento dos atos executórios para o patrimônio pessoal da titular da firma individual executada, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da natureza jurídica da devedora. III. Razões de decidir 3. O empresário individual, nos termos do art. 966 do Código Civil, é a própria pessoa física que exerce a atividade empresarial. A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) constitui mera formalidade para fins fiscais e administrativos, não tendo o condão de criar uma nova pessoa jurídica dotada de personalidade e patrimônio autônomos. 4. Diante da ausência de separação patrimonial, a responsabilidade do empresário individual é direta e ilimitada, respondendo os seus bens pessoais pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial. O patrimônio da pessoa física e o da firma individual se confundem, formando um único acervo para fins de garantia das dívidas. 5. Em razão da confusão patrimonial inerente à figura do empresário individual, mostra-se desnecessária e inaplicável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para que a execução alcance os bens particulares do titular. A responsabilidade, neste caso, não é secundária, mas sim primária e direta. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora de bens de titularidade da pessoa física da empresária individual. Tese de julgamento: "1. O patrimônio da pessoa física titular de firma individual e o patrimônio da empresa se confundem, respondendo o empresário de forma direta e ilimitada pelas dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial. 2. É desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os atos de constrição patrimonial em execução movida contra a firma individual recaiam sobre os bens da pessoa física titular." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073240-94.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA, e Agravada, CICERA MELO ALENCAR. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça